Tribunal: TJDFT
Processo: 0701378-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO RESSARCITÓRIA. PARTE POSTULANTE. DISTRITO FEDERAL. OBJETO. REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA A SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL CEDIDO À SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PARCELA PECUNIÁRIA INSTITUÍDA PELO ART. 1o DA LEI DISTRITAL No 2.770/2001. LOTAÇÃO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADES NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL POR SERVIDOR DO MINISTÉRIO DA SAÚDE CEDIDO. PRESSUPOSTOS PARA O PERCEBIMENTO DA PARCELA PECUNIÁRIA. APOSENTADORIA E RETORNO AO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FATO GERADOR DA VERBA REMUNRATÓRIA. DESAPARECIMENTO. DEMORA NA COMUNICAÇÃO DA APOSENTADORIA. PAGAMENTO DE PARCELA PECUNIÁRIA APÓS A APOSENTADORIA E RETORNO DO SERVIDOR AO ÓRGÃO DE ORIGEM. PERCEPÇÃO INDEVIDA. REPETIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. PERCEBIMENTO DE VERBA PÚBLICAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA SEM O EFETIVO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO REALIZADO POR EQUÍVOCO. REPETIÇÃO. LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO (OPERACIONAL) NÃO GERMINADO DE MÁ INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO MATERIAL PATENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELO PRÓPRIO BENEFICIADO. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO DO TEMA REPETITIVO N° 531 DO STJ. SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA AO DISPOSTO NA TESE OBJETO DO TEMA 1.009 DO STJ. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012 e §§ 1o e 3o). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012 e §§1o e 3o).
2. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde, interpretando-se a contrario senso o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, a maior, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exemplii gratia, simples e inexorável erro material não germinado de interpretação equivocada da norma ou mesmo de ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que não apenas decota a rubrica paga em valor superior, mas promove abatimento compensatório, via descontos em folha de pagamento do servidor beneficiado pela situação.
3. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente.
4. O pagamento de parcela pecuniária à qual não fazia mais jus o agente estatal pela Administração distrital, se o havido não germinara de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada, o havido se reveste dum caráter indevido, não se podendo presumir a boa-fé do beneficiário ante cuidar-se de equívoco material patente, notadamente porquanto não foram exercidas as atividades funcionais que ensejariam a germinação do percebimento legítimo da parcela pecuniária correspondente, pois auferida após a aposentação do servidor, que permanecera silente, ensejando sua inexorável ciência do recebimento indevido, razão pela qual o ato administrativo que, regularizando o equívoco constatado relacionado ao pagamento sem a correspondente contraprestação, determina a devolução do despendido, não está acoimado de nulidade ou ilegitimidade que possa infirmá-lo, ressoando ainda em inquestionável consonância com os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009.
5. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento proveniente de equívoco no pagamento de parcela pecuniária sem o efetivo exercício da função pública, pois vertida após sua aposentação, quando tinha como premissa o exercício das atribuições funcionais, permitindo ao agente estatal aferir o acréscimo patrimonial e apreender se lhe era efetivamente devido, não se afigura possível que o erro operacional induza à apreensão de que o vertido pelo erário fora auferido de boa-fé pelo beneficiário, determinando essa constatação que, a par de repetido o pagamento, seja recomposto o desfalque provocado nos cofres públicos mediante a cobrança dos valores devidos do beneficiado pelo erro em que incidira a administração, prestigiando-se o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, bem como a desestruturação dos cofres públicos.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.

.